Tribunal: TJDFT
Processo: 0002940-93.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002940-93.2019.8.07.0003 RECORRENTE: WILLIAN ARAÚJO DA COSTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MEIO CRUEL. LIMITES DO RECURSO. INDICAÇÃO DE TODAS AS ALÍNEAS. RESTRIÇÃO NAS RAZÕES. DEFENSOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DO PODER ESPECIAL DE DESISTIR. CONHECIMENTO AMPLO. EXISTÊNCIA DE DUAS TESES. OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA DELAS. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. DOLO INTENSO. CULPABILIDADE CONSIDERADA NEGATIVA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE FATOS CONCRETOS. ANÁLISE DESFAVORÁVEL AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Interposta a apelação com fundamento nas alíneas “a”, “b”, “c” e “d” do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, considera-se devolvida ao tribunal toda a matéria decidida no processo, sem as limitações constantes das razões, subscritas por defensor sem o poder especial de desistir parcialmente do recurso de forma tácita. 2. Provado, por exames periciais, que a vítima foi morta com múltiplos golpes desferidos com instrumento cortocontundente, no interior do lote onde o réu vivia, e havendo relatos de que ele praticou o crime e, posteriormente, abandonou o corpo em um lixão, não pode ser tachada de manifestamente contrária à prova dos autos, a decisão dos senhores Jurados que o condenou pela prática do delito de homicídio qualificado pelo meio cruel. Existentes duas versões nos autos, pode o Conselho de Sentença optar por aquela que lhe parecer mais plausível. 3. A análise desfavorável da culpabilidade, com fundamento na intensidade do dolo, somente é possível, mediante indicação de fatos concretos que a justifique. 4. recurso parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 155 e 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, ao argumento de que a decisão dos jurados teria sido manifestamente contrária à prova dos autos, uma vez que dos depoimentos testemunhais, não se pode inferir o reconhecimento do recorrente como autor do crime que lhe foi imputado, em razão das diferentes versões prestadas nas fases extrajudicial e judicial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 155 e 593, incido III, alínea “d”, do Código de Processo Penal. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “não obstante a tese defensiva, o Conselho de Sentença, no exercício de sua soberania, diante da existência de duas teses, que lhes foram submetidas, durante os debates em plenário, optou por aquela que lhe pareceu mais plausível, não podendo, desse modo, ser tachada de manifestamente contrária à prova dos autos, mesmo que não seja, aparentemente, a mais justa, sob a ótica da d. defesa, pois encontra respaldo em elementos probatórios colhidos no curso da instrução” (ID 25835583). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO SIMPLES. FALTA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS INFRACONSTITUCIONAIS VIOLADOS. CONTROVÉRSIA NÃO DELIMITADA. SÚMULA 284/STF. PLEITO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO DO CONSELHO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS QUANTO AO RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DA TRAIÇÃO. DECISÃO DO TRIBUNAL MOTIVADA. SOBERANIA DO JÚRI E SUPORTE EM PROVAS. REEXAME DE MATÉRIA DE CUNHO FÁTICO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. (...) 3. O julgador se amparou no fato de que o conjunto probatório apresentado mostrou-se suficiente, a ponto de determinar a autoria do crime praticado pelo agravante. Diante desses fatos, a Corte Local negou provimento ao recurso de apelação, preservando a condenação perpetrada pelo Tribunal do Júri. 4. Para se desconstituir o acórdão recorrido, em relação à análise feita pelo órgão julgador, e afastar a sentença condenatória do Conselho de Sentença, seria necessário o exame aprofundado do conteúdo fático e probatório dos autos, o que é vedado, em recurso especial, ante o óbice contido na Súmula 7 desta Corte. 5. Inexiste contrariedade ao art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal, pois o acórdão recorrido indicou expressamente que a decisão dos jurados não é manifestamente contrária à prova dos autos, "vez que há elementos de prova aptos a sustentar a tese escolhida pelo Conselho de Sentença", destacando o depoimento do policial condutor, o interrogatório judicial do agravado, depoimento de testemunhas e demais provas dos autos. [...] Consoante jurisprudência pacífica desta Corte Superior, "é inviável, por parte deste Sodalício, avaliar se as provas constantes dos autos são aptas a desconstituir a decisão dos jurados, porquanto a verificação dos elementos de convicção reunidos no curso do feito implicaria o aprofundado revolvimento de matéria fático-probatória, o que é vedado na via eleita, conforme disposição da Súmula 7 desta Corte" (AgRg no AREsp n. 1.303.184/CE, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 11/12/2018, DJe 4/2/2019) - (AgInt no AREsp n. 1.442.041/CE, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 20/5/2019). 6. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1773624/CE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 4/5/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025